Tribunal: TJDFT
Processo: 0001554-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0001554-25.2019.8.07.0004 Impetrante: APELANTE: RICHARD KRISTOPHER OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL JUNIO DA SILVA NEIVA Paciente: APELANTE: RICHARD KRISTOPHER OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL JUNIO DA SILVA NEIVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em razão do efeito devolutivo e amplo intrínseco ao recurso de apelação, as razões apresentadas em favor do réu GABRIEL serão analisadas. 2. Portanto, nada a prover quanto à petição acostada ao ID 15599285. 3. Retornem-se os autos ao eminente Revisor. Int. Brasília, 22 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.